Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718695-07.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: MACKSON SILVA MOURAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARTIGOS 389, 395 E 404 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se mostra possível a condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratuais contratados pelo credor para ajuizar ação judicial, conforme estipulado em contrato, tendo em vista que os honorários advocatícios contratuais são decorrentes de acordo estritamente particular, não podendo ser ressarcidos pela parte sucumbente, que não participou do ajuste. 2. As disposições previstas no Código Civil a respeito da cobrança de honorários advocatícios da parte devedora se referem aos honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança na fase extrajudicial, antes do ajuizamento da causa. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não há nos autos comprovação de atuação extrajudicial pelo patrono da Apelante, objetivando o recebimento amigável da dívida, hábil a ensejar a efetiva aplicação da cláusula contratual em comento. 4. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 5. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Todavia, o montante da condenação imposta na sentença corresponde exatamente ao valor do débito anotado na planilha acostada a petição inicial, na qual já consta incluída correção monetária e juros desde a data do vencimento da dívida (20/04/2015) até 20/10/2019. 7. Assim, sobre o valor da condenação devem ser aplicados correção monetária e juros moratórios (1% ao mês) a partir de 21/10/2019, sob pena de bis in idem. 8. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando a validade da cláusula que impõe ao devedor os custos dos honorários contratuais do credor em caso de inadimplemento. Aduz que tem amparo legal e respaldo no princípio da reparação integral. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigos 397 e 398, ambos do CC, defendendo que a incidência da correção monetária e dos juros se iniciam a partir do inadimplemento contratual. Assevera que a atualização do débito deve respeitar o pactuado entre as partes até o seu adimplemento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 395, 397, 398 e 404, todos do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a atualização do débito e quanto ao afastamento da cláusula relativa aos honorários decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010